Tribunal: TJBA
Processo: 0011328-09.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011328-09.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: GIVALDO DE JESUS GALVAO

Advogado(s)
:
EMIDIO RIBEIRO DOS SANTOS, JOSE TADEU DA SILVA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO. SOFRIMENTO DE AGRESSÃO SEVERA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OCORRÊNCIA. DEVER DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL, ESTÉTICO E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I – O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da sentença que, não obstante ter condenado o Município réu ao pagamento de danos morais por violação ao dever de zelo pela integridade física do seu servidor, negou indenização por dano material, estético e pensão vitalícia.

II – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.

III – O ente público tem o dever não só de zelar pela integralidade física e psíquica de seus servidores durante o exercício de suas funções, mas de adotar as medidas capazes de neutralizar ou minimizar os riscos aos quais os profissionais se encontram submetidos.

IV - No caso concreto, não é inesperada a indisposições, ou até mesmo agressões, dos fiscalizados para com os servidores públicos responsáveis pela fiscalização, razão pela qual o dever de zelar pela integridade física dos servidores se acentua.

V - Diante da falha do referido dever e a consequência ocasionada, a saber, as severas e diversas lesões causadas ao servidor, a situação extrapolou o mero dissabor, violando o direito da personalidade. Quanto ao valor arbitrado, eis que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VI – Os danos materiais, estéticos e o pensionamento vitalício não podem ser presumidos, mas provados. Ausente nos autos a prova, há impossibilidade de concessão.

VII – Sentença mantida. Recursos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
0011328-09.2011.8.05.0039
, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
MUNICIPIO DE CAMACARI e GIVALDO DE JESUS GALVAO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto do Relator.